Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702223-10.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito